Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005069-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAUDELINO PATRICIO - CPF: 209.765.779-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INSURGENCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO MEDICO ASSISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do procedimento cirúrgico de necessidade vital para o autor, tendo em vista a constatação lesão renal, endofítica, sugestiva de neoplasia, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. no 1001775-79.2023.8.11.0055), ajuizada contra a agravante por LAUDELINO PATRICIO, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré que
“autorize a realização do procedimento de radioablação renal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa”
(cf. Id. no 161403651).

A agravante defende
a “ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência”
, dizendo que, primeiro, que não há probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, porque a operadora do plano de saúde
“não tem obrigação legal ou contratual de fornecer o procedimento Radioablação Renal”
, e, depois, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o pronunciamento antecipatório, notadamente por não se tratar de caso de urgência/emergência, pois
“não há qualquer indicação nas declarações médicas acostadas aos autos de que o caso do agravado seja de urgência/emergência”
(sic – cf. Id. no 161391688 – pág. 9).

Após aprofundar-se quanto à ausência de previsão da
“Radioablação Renal”
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, pontua que
“a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento”
, até mesmo porque
“a contratação do plano de saúde deve obedecer aos ditames de suas previsões, já que, ao contrário do que decidido, somente é possível afirmar que a abrangência do contrato de plano de saúde não esteja delimitada pelo referido rol de procedimentos da ANS, desde que haja uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS”
(sic – cf. Id. no 161391688 - pág. 22), mas, no caso,
“não houve contratação adicional”
, e estender a cobertura do plano de saúde contratado pelo agravado viola os princípios que norteiam as relações negociais privadas.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, ou, no mínimo, para que seja exigida prestação de
“caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado”
(sic – cf. Id. no 161391688 - pág. 35).

A decisão vinculada ao Id. no 162451172 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 164674191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”
proposta por

LAUDELINO PATRICIO, em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com a finalidade de compelir a parte Requerida a autorizar/custear procedimento médico indicado ao restabelecimento pleno da saúde do Autor, no combate à uma lesão renal, endofítica, sugestiva de neoplasia, com indicação de tratamento cirúrgico, o qual o plano de saúde estaria negando conceder, por não constar no rol da ANS.

Assim, sob iminente risco de agravamento de seu quadro clínico, compareceu o autor/agravado em juízo para em sede de tutela de urgência obrigar que a Unimed/agravante fosse compelida a autorizar o procedimento urgente (
radioablação renal
), no intuito de evitar o agravamento de sua doença pela demora.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para compelir a operadora do plano de saúde à autorização e/ou custeio do tratamento fisioterápico pelo método neurofuncional, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, só por isso, o pedido vertido no presente recurso, de declaração de definição de critérios de reembolso de valores e autorização de cobrança de coparticipação, já não comportaria acolhimento.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifico que, contrário do articulado nas razões recursais, o ponto nodal da opção pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela o reconhecimento de que o quadro clínico do autor/agravado se amolda perfeitamente à definição de caso de emergência prevista no art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, e portanto, é de cobertura obrigatória, pois implica risco de lesão irreparável para o paciente, que, segundo laudo subscrito pelo médico radiologista Dr. Marcus Adriano Trippia (CRM/PR no 14779),
“o nódulo tem alta probabilidade de lesão maligna (incidência superior a 90%) e está localizado numa região de difícil acesso para nefrectomia parcial, o procedimento de radioablação é considerado como um método mais seguro que a nefrectomia parcial, com resultado similar e cuja indicação é justamente para diminuir os riscos cirúrgico (não há cortes ou riscos de hemorragia), em com mais rápido e com maior preservação do tecido renal”
(cf. Id. no 161403652).

Assim, inobstante as assertivas da Cooperativa/agravante de que não se trata de caso de urgência/emergência, pois
“não há qualquer indicação nas declarações médicas acostadas aos autos de que o caso do agravado seja de urgência/emergência”
(sic – cf. Id. no 161391688 – pág. 9), o que se verifica é que o laudo médico está repleto de afirmações indicativas do risco imediato de lesões irreparáveis para o paciente, e essencialmente por este fato é que houve a indicação de tratamento menos invasivo (não cirúrgico), podendo-se citar, e.g., as seguintes:

“
1.
A enfermidade provavelmente corresponde a neoplasia maligna do rim direito, com chance de cura até 95% com o tratamento de radioablação
.

2. Os tratamentos a se propor para o nódulo são a nefrectomia total (retirada de todo o rim), nefrectomia parcial (retirada de 1/3 do rim) foram descartados pelo urologista, tendo em vista o paciente ser cardiopata.

3. No caso citado, optou-se pelo urologista um procedimento menos arriscado, com maior preservação da função renal e com resultados similares à da cirurgia.

4. Os grandes benefícios do método da radioablação estão no risco de o procedimento ser menor, com maior preservação do órgão e recuperação do procedimento em torno de 24 h.

5. A radioablação consiste na passagem de uma corrente elétrica pela agulha específica promovendo elevação da temperatura dos tecidos ao seu redor a uma temperatura superior a 60 o. C por 12 minutos, determinando morte celular por desnaturação das proteínas. Este procedimento é orientado por método de imagem (tomografia e ultrassom) que permitem o posicionamento com precisão da agulha, bem como seu controle durante e pós-procedimento imediato, sem cortes ou pontos.
Tem como principais indicações pacientes de risco devido idades avançadas, comorbidades e mal funcionamento renal (preservação do órgão) ”
.

Tratando-se, aparentemente, de caso de cobertura obrigatória por força de lei, torna-se irrelevante a ausência de previsão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, ponto fulcral da insurgência recursal, não havendo, pois, falar, em probabilidade do provimento do recurso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023